Tribunal: TJES
Processo: 5003747-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003747-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIZIANE LIMA SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
O SR. ADVOGADO
FABRICIO MARIN
PEREIRA:-

Boa tarde a todos; cumprimento ao excelentíssimo Desembargador Presidente; cumprimento aos demais Desembargadores, bem como o douto Procurador de Justiça; cumprimento aos colegas advogados; partes e serventuários da Justiça.

Trata-se de habeas corpus interposto em favor de Eliziane Lima Santos e Fernando Carolino Zaneli, tendo em vista que no dia quatro de março do corrente ano tiveram suas liberdades cerceadas em razão de prisão preventiva.

A referida prisão decorreu de suposta participação dos pacientes no tráfico de drogas no município de Piúma, sendo que tal fato não corresponde com a realidade.

De uma análise mais acurada dos autos, já entrando um pouco na questão de habeas corpus, verifica-se que ambos os pacientes tiveram sua liberdade tolhida sem qualquer elemento ou fundamentação legal que justificasse a prisão dos mesmos. Até por que a autoridade coatora sequer fundamentou a decisão que decretou a prisão dos mesmos, bem como não fundamentou a decisão que manteve a prisão dos pacientes, o que fere dispositivos legais: artigo 93, IX da Constituição, bem como o artigo 5º, LXI.

É importante destacar também que com a vigência do pacote Anticrime o Código de Processo Penal, especificamente no artigo 564, V, ganhou nova redação exigindo expressamente o dever de fundamentação da decisão, sob pena de nulidade. E como já pontuei nem na decisão que decretou a prisão, nem mesmo a decisão que a manteve, teve qualquer fundamentação quanto a isso.

Para se ter ideia a prisão preventiva dos pacientes fora decretada por uma conversa havida entre a paciente Eliziane e terceira pessoa, ocorrida em janeiro do corrente ano. Sendo certo que nessa conversa Eliziane solicitou uma carga de 20 para consumo. Ou seja. a prisão dos pacientes ocorreu mais de dois meses após a eventual conversa, sendo que não havia flagrância, nem mesmo contemporaneidade na decretação da prisão da paciente. O que afastava o
periculum libertatis
.

Peço vênia para ler um trecho da decisão, específico, que decreta a prisão das partes: em um dos diálogos encontrados a representada Eliziane Lima Santos solicita à Cheyene Buraid Maciel Gomes uma carga de 20, referindo-se à entorpecentes para vender." Sendo que na verdade tratava-se de entorpecentes para consumo. Até mesmo porque não consta nos autos qualquer prova de que os pacientes praticavam o tráfico de drogas naquele município.

Diante da ilegalidade dessa prisão dos pacientes, fora requerida a revogação da prisão preventiva dos mesmos, nos autos da cautelar inominada que a decretou. Todavia, para a surpresa dos pacientes a autoridade coatora fez vista grossa quanto a tal pedido, tendo extinguido o processo por ausência de condições da ação, sem sequer analisar esse pleito. E nessa época os pacientes já se encontravam reclusos há quase um mês.

Em virtude dessa atitude perpetrada pela autoridade coatora fora feito novo pedido de revogação da prisão preventiva, nessa vez nos autos da ação penal nº 000119-04.2022.8.08.0062 onde pacientes demonstravam que preenchiam todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória. Todavia, fora novamente negado pela autoridade coatora, que sequer justificou os motivos para negar tal pleito.

E mais excelências, na decretação que manteve a prisão preventiva da paciente, a autoridade coatora ignorou por completo o fato de a paciente, Eliziane, ser mãe de uma criança de apenas um ano de idade. O que contraria o disposto no artigo 318 - A do Código de Processo Penal.

É importante destacar que há vários precedentes deste Tribunal que socorrem a pretensão da paciente tal qual o julgado de um habeas corpus nº 0006377-56/2021.8.08.000, julgado por esta Câmara Criminal, cujo relator foi o Desembargador Willian Silva, que em suma decidiu que: “presente o
fumus comissi delicti
a gravidade do delito, haja vista tratar-se de tráfico de drogas, sendo encontrado na residência da paciente e outros dois denunciados, três quilos e trezentos e oitenta e seis gramas de maconha, além de celulares e arma de fogo devidamente municiada, chaves a acessórios de veículos relacionados a roubos e furtos na região, somada à periculosidade da agente, que segundo os policiais militares possui conhecido envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e evitar reiteração criminosa. O STF concedeu a ordem coletiva para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ponderando as peculiaridades do caso e considerando que o mais adequado para o desenvolvimento das crianças é o recebimento dos cuidados de seus genitores, atendendo ao disposto no artigo 318 - A do CPP, concedida parcialmente a ordem para manter a prisão domiciliar imposta pelo Supremo Tribunal Federal, mediante imposições de medidas cautelares.”

Excelências, tal qual no julgado que acabei de mencionar a paciente Eliziane também a mãe e a única responsável por uma criança de apenas um ano, posto que seu companheiro e também paciente, encontra-se encarcerado. Sendo certo que o filho deles realiza tratamentos médicos na APAE, conforme documentos constantes do processo 000119-04-2022.8.0062 já anexados ao presente habeas corpus.

No entendimento da Defesa o presente o w
rite
foi suficiente para demonstrar de forma clara que a paciente além de ter tido sua liberdade tolhida, sem qualquer fundamentação, continua reclusa deixando seu filho à mingua de cuidados. Posto que tanto a paciente Eliziane, quanto o paciente Fernando encontram-se detidos o que vai de encontro com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fato este que torna a prisão de ambos inteiramente ilegal.

Diante do exposto requer-se digne esta colenda Câmara a anular a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e Eliziane Lima Santos e Fernando Carolino Zaneli, considerando a ausência de fundamentação, determinando a expedição do competente alvará de soltura. Contudo, caso não seja o entendimento de vossas excelências, requer seja substituída a prisão preventiva da paciente e Eliziane Lima Santos pela prisão domiciliar, posto que essa pessoa é imprescindível para os cuidados de seu filho de apenas um ano de idade, fazendo-se dessa forma a mais rígida justiça.

É como sustento. Obrigado pela atenção.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Relator.
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa da paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ELIZIANE LIMA SANTOS
presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Ainda, alega a necessidade de revogação da segregação cautelar com base nas condições pessoais favoráveis da paciente.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que em sede de audiência de custódia restou consignado que:

[...]

Conforme consta no APFD, policiais em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da indiciada se dirigiram à sua residência, local onde a mesma foi encontrada. Em realização da diligência foi apreendido no local
192 pinos de cocaína, um tablete de maconha de 500g, 03 tabletes de maconha, 08 pedras de crack, sendo uma de 26g, balança de precisão, material para embalo de drogas e R$167,60 em espécie e em valores fracionados, além de um papagaio sem a devida autorização legal.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais da indiciada, sendo (01) Termo Circunstanciado – Arquivado – (Parte baixada) - (Por Ameaça), (01) Termo Circunstanciado – Arquivado – (Por Ameaça) e (01) Termo Circunstanciado - Arquivado – (Parte baixada) - (Por Esbulho possessório).

[...]

Assim, são fortes os indícios de autoria e materialidade.

Em que pese a primariedade da paciente, entendo que a prisão preventiva de Eliziane se revela indispensável para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de drogas e pelos demais materiais apreendidos.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF HC 202380 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021).

Salienta-se por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente por si só, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.
(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausente ilegalidade na prisão preventiva e presentes os seus requisitos, não há motivos para concessão de liberdade provisória. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.